Tribunal: STF
Processo: Rcl 14915
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ASSENTADA VIOLAÇÃO DE ATO NORMATIVO ESTADUAL A DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Tribunais de Justiça estaduais são investidos de competência jurisdicional para exercer a fiscalização abstrata de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face de parâmetros insculpidos na Constituição Estadual, ex vi do art. 125, § 2º, da CRFB/88, inclusive em relação a disposições que reproduzem compulsoriamente regras da Constituição da República. Precedentes: Rcl-AgR 10.500, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 12.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. In casu, o acórdão reclamado declarou a inconstitucionalidade de ato normativo estadual com base no art. 166, I, da Constituição do Estado do Piauí (reprodução obrigatória do art. 150, I, da CRFB/88), não se configurando qualquer usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.